Tribunal: TJSP
Processo: 1043562-48.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Apelante que foi intimado para recolher preparo recursal, após ter indeferida a gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.007, §4°, CPC. Inércia. Falta de pressuposto de constituição válida e regular do recurso. Deserção configurada. Dever de obediência do art. 1.007, §2°, CPC. Recurso não conhecido.